Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição do Banco do Brasil S/A (ID 34568827). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator